Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-95.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704287-95.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DE SOUZA, MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DAYANE CARLA DOS SANTOS DE JESUS, WALYSSON FERREIRA DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR DE SOUZA e MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, nos autos n. 0704345-08.2019.8.07.0009 (cumprimento de sentença), indeferiu a impugnação à penhora, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação oposta pela executada, Lucimar de Sousa, em que sustenta a impenhorabilidade de sua conta poupança, sob alegação de viola o disposto no art. 833, IV do CPC, porquanto é utilizada para receber os rendimentos do trabalho que exerce como diarista. Pretende o desbloqueio. A exequente, por sua vez, argumenta que os executados não cumpriram a transação, tampouco pagaram o valor da condenação, razão pela qual rejeitou a proposta de acordo formulada pela primeira executada. Ademais, anexou planilha de cálculo e contraproposta, esta rejeitada pela executada. Ao final, a exequente pleiteou a continuidade do cumprimento de sentença. Decido. Na espécie, a medida constritiva restou parcialmente cumprida com o bloqueio parcial - ID 45482732 - Pág. 2. Entendo que a executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança. Primeiro porque não provou que os valores creditados são provenientes do trabalho de diarista e é sua única fonte de renda e sustento, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC. Segundo porque sequer anexou extrato da conta em que foi feito o bloqueio com o fito de comprovar que se trata de conta poupança. Nesse contexto, entendo que a impenhorabilidade invocada pela executada prevista no inciso IV do art. 833 do CPC é relativa e pode ser flexibilizada. Isso porque a proteção contida no art. 833, X do CPC não restou demonstrada pela executada com a consequente comprovação da impenhorabilidade da conta poupança com valor inferior a quarenta salários mínimos, o que significa dizer que a penhora deve ser mantida. Assim, atenta às peculiaridades do caso em concreto e a demonstração de que a constrição determinada não ensejará em prejuízo ao próprio sustento da parte executada e dos seus, tenho que a penhora deve ser mantida. Por tais razões, rejeito a impugnação oposta para determinar a conversão do bloqueio e penhora e a sua manutenção integral - ID 45482732 - Pág. 2. Transcorrido o prazo legal para embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente, oportunidade em que deverá ser intimado a requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Deixo de homologar os cálculos anexados pela exequente. Remetam-se os autos os autos ao Contador para apuração do saldo devedor remanescente, oportunidade em que deverá constar o valor inadimplido, conforme cláusula quinta da transação (ID 39350966 - Pág. 2). Publique-se. Intimem-se as partes.”. Sustenta, em síntese, que (i) a impenhorabilidade da verba, pois encontrava-se em caderneta de poupança e adivinha do seu trabalho como camareira diarista”; (ii) por não estar assistida por advogado e não ter sido orientada sobre as provas que deveria produzir, deixou de juntar os extratos bancários que demonstrariam a natureza da conta bloqueada (conta poupança da CEF); (iii) a única forma de realizar o pagamento da dívida seria em 15 prestações mensais e sucessivas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, Art. 1.017, III e § 5o). Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Súmula n. 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 4.9.2018). Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem deferir, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. De início, importante destacar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Não se pode deslembrar que, nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes do trabalho de diarista (CPC, Art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. Ademais, conforme bem salientado na decisão revista, a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança (reserva financeira), tampouco sua renda liquida recebida pelos serviços prestados de diarista. Não fosse isso suficiente, é possível, segundo entendimento jurisprudencial, a mitigação da proteção das verbas depositadas em caderneta de poupança em valor inferior a 40 salários mínimos, diante de prova do desvirtuamento da natureza daquela conta, quando nela são feitas várias movimentações, como se conta-corrente fosse (TJDFT, 9a Turma Cível, Acórdão 1206318, DJe 14.10.2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1149370, DJe 15.02.2019). Não obstante, diante da irreversibilidade da decisão e da quantia efetivamente bloqueada (R$ 602,65), frente ao débito (superior a R$ 2.000,00), é de se conceder a tutela de urgência para tão somente se obstar a entrega de qualquer numerário à credora, por força de alvará de levantamento (perigo de demora). Desse modo, atribuo efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de expedir o alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da credora (CPC, Art. 1019, I). Comunique-se e solicitem-se informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito